Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-83.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002978-83.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WALLISON BORGES DE ALMEIDA - CPF: 060.249.131-25 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), EMPRESA DE CONFIANÇA FORMATURAS (RECORRIDO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO REJEITADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO NA INICIAL – DÍVIDA QUITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A inscrição do nome nos órgãos de proteção justifica a pretensão de indenização por dano moral, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir em virtude da retirada do nome um dia antes da propositura da ação.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça respalda a ausência de recolhimento de preparo, não havendo que se falar em deserção, visto que não houve comprovação que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção por dívida devidamente quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ante a negativação do nome da parte promovente por dívida já quitada, conforme dispositivo que cito:

III - DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
WALLISON BORGES DE ALMEIDA
em desfavor de
EMPRESA DE CONFIANÇA FORMATURAS
para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante o importância
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55).

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A parte promovida, preliminarmente, arguiu preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que agiu no exercício regular de seu direito na restrição do nome do consumidor, ante a inadimplência de duas parcelas.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ausência de interesse de agir, extinguindo o processo. No mérito, a reforma da sentença para excluir a condenação ou, alternativamente, diminuir o
quantum
fixado por dano moral, sugerindo a valor de um salário-mínimo.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida com preliminar de ausência de recolhimento de preparo, requerendo seja o recurso considerado deserto. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Alega a parte promovida a ausência de interesse de agir em virtude da perda do objeto, posto que a distribuição dos autos se deu em 15/08/2019 e a baixa da restrição no nome da promovente em14/08/2019, ou seja, a baixa ocorreu antes do ajuizamento da ação.

Razão não assiste à parte promovida, uma vez que o simples fato do promovente ter tido seu nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção por débito quitado, justifica a pretensão contida na inicial, de modo que imprescindível a análise do mérito.

Assim, rejeito a preliminar.

II - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO

A parte promovente alegou que a parte promovida requereu a concessão da justiça gratuita com fundamento na pandemia da COVID-19, não demonstrando a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, deixando de realizar o devido preparo, motivo pelo qual deve o recurso ser considerado deserto.

Em que pese as alegações, verifico que razão não assiste à parte promovente, uma vez que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade ao receber o recurso.

Assim, deveria a parte impugnante comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça possui condições financeiras para o pagamento das custas processuais, o que não fez nos autos.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que na data de 01/02/2019 pagou o boleto no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) e, ainda assim, seu nome foi negativado no dia 18/07/2019.

Ressalta-se que houve a devida comprovação na inicial da quitação da dívida, mediante a juntada de comprovante de pagamento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a comprovação de quitação da dívida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, já que o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, de rigor a manutenção da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020